Tribunal: TJPA
Processo: 0804722-33.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804722-33.2021.8.14.0005

APELANTE: SILAS DE OLANDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

1. A orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, o
modus operandi
do crime – cometido mediante arrombamento durante o repouso noturno –, afasta a aplicação do princípio da insignificância diante da especial reprovabilidade da conduta. Além disso, o dano patrimonial não pode ser considerado irrisório, visto que superou 10% do valor do salário mínimo, sendo certo que a restituição dos bens subtraídos não implica na observância compulsória do princípio da bagatela (STJ, AgRg no HC n. 817.873/GO), circunstâncias que afastam a absolvição por atipicidade material da conduta.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRETENDIDA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

3. O verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF, RE n. 597.270/RS (Tema 158); STJ, REsp n. 1.117.068/PR (Temas 190 e 191).

4. Sendo assim, “não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula n. 231, STJ. Isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ, AgRg no HC n. 844.900/ES), de modo que inexiste margem para reduzir a pena imposta ao recorrente abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março a 03 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, Silas de Olanda dos Santos foi condenado como incurso no art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal à pena reclusiva de 2 anos, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 10 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime (ID 12472250).

O réu apela requerendo sua absolvição com base no princípio da insignificância. No ponto, ressalta o valor inexpressivo do bem subtraído, a restituição integral da
res furtiva
e ausência de violência ou grave ameaça na conduta que lhe é imputada. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena abaixo do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão, superando-se a súmula 231 do STJ (ID 12472267).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 12472275), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13837343).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

A orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A hipótese dos autos é de recorrente condenado por arrombar e invadir estabelecimentos comerciais, durante o repouso noturno, e subtrair um botijão de gás, diversas peças de reposição veicular, uma caixa de ferramentas e um bebedouro da marca Esmaltec (ID 12471646 - Pág. 19). A vítima relatou em juízo que os objetos furtados estão avaliados em aproximadamente R$ 300,00, e que o conserto dos prejuízos decorrentes do arrombamento atingiu o montante de R$ 500,00 (ID 12472250 – Pág. 2/3).

O
modus operandi
do crime – cometido mediante arrombamento durante o repouso noturno –, afasta a aplicação do princípio da insignificância diante da especial reprovabilidade da conduta (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.334.654/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;
AgRg no AREsp n. 1.922.432/RS
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

De igual maneira, o dano patrimonial não pode ser considerado irrisório, visto que superou 10% do valor do salário mínimo, sendo certo que a restituição dos bens subtraídos não implica na observância compulsória do princípio da insignificância (STJ,
AgRg no HC n. 817.873/GO
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Sendo assim, é nítido que não há espaço para absolvição por atipicidade material da conduta, porquanto não satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da bagatela.

De resto, tampouco existe margem para reduzir a pena imposta ao recorrente abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo dosimétrico. A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270 RS
, Tema 158,
Relator Ministro Cezar Peluso; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nessa senda, saliento que “não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula n. 231, STJ. Isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,
AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024